Tribunal: TJSP
Processo: 1023121-16.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Mandado de segurança preventivo – Revogação, pelo Decreto Estadual no 64.213/2019, do benefício fiscal previsto no art. 41, §3o, do Anexo I do RICMS – Pretensão de manutenção do direito ao creditamento de ICMS derivado de operações internas isentas envolvendo os produtos listados no art. 41, I, do Anexo I do RIMCS, afastando iminente exigência de estorno dos créditos pela autoridade coatora –

Ementa:
Mandado de segurança preventivo – Revogação, pelo Decreto Estadual no 64.213/2019, do benefício fiscal previsto no art. 41, §3o, do Anexo I do RICMS – Pretensão de manutenção do direito ao creditamento de ICMS derivado de operações internas isentas envolvendo os produtos listados no art. 41, I, do Anexo I do RIMCS, afastando iminente exigência de estorno dos créditos pela autoridade coatora – Alegação de afronta aos princípios constitucionais da anterioridade e legalidade, devido a majoração indireta de tributo;
Preliminar de mérito – Impetração contra lei em tese – Rejeição – Impetrante que atua em ramo econômico que envolve os produtos objeto de isenção, e, ademais, comprovou mediante a juntada de notas fiscais o interesse concreto na concessão da segurança;
Mérito – Isenção e benefício fiscal frutos da sistemática constitucional de convênios, constituindo mera liberalidade dos entes federados, conforme inteligência dos arts. 155, §2o, XII, "g", da C.F. e 2o, §2o LCF no 24/1975, e dos Convênios ICMS no 100/1997 e 28/2019 – Possibilidade de revogação prevista no Convênios ICMS no 28/2019 exclusivamente ao Estado de São Paulo que não viola aos princípios constitucionais da isonomia tributária e não discriminação – Ausência de afronta ao princípio da legalidade – Decreto do Executivo que, embora tenha instituído majoração indireta do ICMS ao revogar benefício fiscal, conforme atual jurisprudência do E. STF, é o meio adequado para tanto, nos termos do art. 4o da LCF no 24/1975 – Isenção e benefícios fiscais instituídos também por decreto, norma de idêntica hierarquia, ensejando a aplicação do princípio do paralelismo das formas – Verificada, contudo, infringência ao princípio da anterioridade do exercício financeiro, dado o aumento indireto de tributo – Sentença reformada, para conceder parcialmente a segurança, a fim de garantir à impetrante o direito ao aproveitamento dos créditos das operações enquadradas no art. 41, I, do Anexo I do RICMS e realizadas entre a vigência do Decreto Estadual no 64.213/2019 e o fim do exercício financeiro de 2019;
Recursos oficial e voluntário do Estado parcialmente providos.